Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703137-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK EMBARGADO: MARIA DE FATIMA AQUINO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos por Rejane Michelotti Fleck em face da decisão[2] que negara conhecimento ao agravo de instrumento que aviara em face do provimento monocrático proferido no curso do cumprimento de sentença que é manejado em desfavor da ora embargada – Maria de Fátima Aquino –, por afigurar-se manifestamente inadmissível diante da inaptidão técnica da peça recursal. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o agravo, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, afigura-se manifestamente inadmissível, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular. Inconformada com a resolução empreendida ao agravo de instrumento que interpusera, a embargante opusera embargos de declaração, sob o prisma de que incorrera o decidido em vícios. Narrara, em suma, que “... a decisão embargada indeferiu o pedido de realização de novas diligências para localização de bens e ativos financeiros da agravada, sob o fundamento de que a embargante não apresentou elementos que demonstrassem alteração na situação econômica da devedora. Com feito, defendera ressoar necessário aclarar-se a interpretação atribuída ao julgado, porquanto a negativa de realização de novas pesquisas compromete a efetividade da execução, mormente considerando que a última ocorrera no ano de 2021. Destacara, ademais, que houvera contradição, haja vista que, conquanto a decisão agravada reconhecera o direito da embargante, obstara a satisfação do crédito exequendo ao indeferir a realização de pesquisas volvidas à localização de bens de titularidade da embargada por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. De mais a mais, argumentara a ocorrência da obscuridade “na fundamentação utilizada para afastar a medida executiva atípica de suspensão da CNH da executada”, porquanto o provimento monocrático arrostado dessabe a permissão legal de adoção de medidas coercitivas alternativas (CPC, art. 139, IV) Com lastro nesses argumentos, defendera a necessidade de declaração de nulidade do provimento embargado como forma de obter pronunciamento acerca das matérias que reprisara e saneados os vícios ventilados, emprestando-se-lhes efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rejane Michelotti Fleck em face da decisão que negara conhecimento ao agravo de instrumento que aviara em face do provimento monocrático proferido no curso do cumprimento de sentença que é manejado em desfavor da ora embargada – Maria de Fátima Aquino –, por afigurar-se manifestamente inadmissível diante da inaptidão técnica da peça recursal. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o agravo, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, afigura-se manifestamente inadmissível, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular. Inconformada com a resolução empreendida ao agravo de instrumento que interpusera, a embargante opusera embargos de declaração, sob o prisma de que incorrera o decidido em vícios. O cotejo dos autos enseja constatação de que, conquanto tenha sido agitado tempestivamente e esteja subscrito por advogado devidamente constituído e seja cabível e apropriado, os embargos de declaração opostos não merecem ser conhecidos, pois não guardam nenhuma afinação com o decidido. É que, como dito, o agravo de instrumento ressoara inadmissível diante da inaptidão técnica da peça recursal, porquanto não alinhavara a agravante, ora embargante, argumentação atinente a eventual alteração na situação econômica da devedora, ora embargada, apta a desqualificar o fundamento da decisão agravada ou mesmo referente à desnecessidade de aludida demonstração como forma de ver realizadas as diligências que vindicara. Ademais, como ressalvado, não pontuara fundamentação hábil a legitimar e aparelhar o rosário de diligências que demandara como forma de ver realizadas as diligências que vindicara, sobejando o seu não conhecimento por ausência de demonstração das razões do desacerto do provimento singular, nos termos da regra albergada no artigo 1.016, III, do CPC. Assim, inconformada com a resolução que ressoara o não conhecimento do agravo de instrumento que manejara, por afigurar-se manifestamente inadmissível, aviara embargos de declaração, repisando os argumentos trazidos no bojo do agravo de instrumento, cingindo-se a aduzir que a ausência de alternativas viáveis para satisfação do crédito que a assiste impõe a cooperação do Judiciário com o fito de mitigar o prejuízo que suportara, suscitando, assim, questões não destinados a complementar o decidido mediante a eliminação de vícios que eventualmente o permeiam e são passíveis de serem sanados através da via declaratória. Com efeito, fica patente que os aclaratórios não estão devidamente aparelhados com os fatos e fundamentos aptos a ensejarem a reforma do decisório submetido a reexame, sobejando inexorável que não podem ser conhecidos, por padecerem de inépcia, porquanto olvidara a embargante de alinhavar as razões de direito para a reforma do julgado, não suplantando o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. O reportado nos embargos, emsuma, não condiz com o princípio da dialeticidade, pois não contempla argumentos destinados a aclarar a decisão embargada naquilo que resolvera. Com efeito, ao aviar sua pretensão aclaratória, argumentara que a decisão guerreada estaria acoimada de vícios de omissão, contradição e obscuridade, porquanto o deferimento dos pedidos de realização de diligências e suspensão da carteira de habilitação da devedora ressoa medidas imprescindíveis à satisfação do crédito que lhe restara assegurado. Ora, tendo o decisório embargado decidido acerca do não conhecimento do recurso por inaptidão técnica da peça recursal, deveria o recurso se pautar especificadamente nesse fundamento. Fica patente, assim, que os aclaratórios, não guardando simetria com o decidido, porque, frise-se, desprovidos de lastro argumentativo que dialoga com o decidido e as razões que o aparelharam, não impugnando especificamente o que restara assentado, não foram aptos a infirmar o que restara resolvido como expressão da correta e exata materialização do direito. Emerge dessas circunstâncias a inexorável inépcia da peça recursal por não questionar o que ficara decidido. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso está volvida a refutar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Esteado nesses argumentos, não guardando a pretensão declaratória formulada afinação com o efetivamente resolvido nem com o que fora objeto do recurso deduzido nestes autos, não conheço dos embargos de declaração opostos pela agravante em razão da inaptidão técnica da peça recursal (CPC, arts. 1.016, II, e 1.022). Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 67154027 [2] ID 69104476 (fls. 33/43).